Tribunal: TJMT
Processo: 1023065-42.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023065-42.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (APELANTE), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), ELISAMA CLAUDIA VIEIRA MARQUES ROMERO - CPF: 839.813.301-53 (APELANTE), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0062-88 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (APELADO), GUILHERME AUGUSTO PEREIRA DE CAMARGO - CPF: 324.163.878-20 (ADVOGADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (APELADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – VICIO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA –CONSERTO FORA DO PRAZO LEGAL – ART. 18, CAPUT, E §1º, DO CDC – CARRO RESERVA NÃO FORNECIDO – DEPRECIAÇÃO DO PREÇO DO VEÍCULO PELO VÍCIO APRESENTADO – VENDA ABAIXO DA TABELA FIPE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

A natureza objetiva da responsabilidade, tanto do fabricante quanto do fornecedor, impõe-lhes o ônus de provar que defeito derivou de uso anormal do automóvel, o que não aconteceu na hipótese analisada, porquanto se apresenta injustificada a recusa ao fornecimento de carro reserva.

Demonstrado que consumidores não conseguiram vender o veículo pela Tabela FIPE, porque em razão da desvalorização provocada pelo vício, o carro foi vendido pela quantia a menor, cabe serem indenizados pelo valor depreciado
.

A falha na prestação do serviço decorrente de vício do produto suplanta o mero aborrecimento, sendo suficiente para a configuração de dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1023065-42.2016.8.11.0041

APELANTE: JULIERME ROMERO, ELISAMA CLAUDIA VIEIRA MARQUES ROMERO

APELADO: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA., HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA., HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1023065-42.2016.8.11.0041 - 8ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Julierme Romero e por Elisama Claudia Vieira Marques Romero.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Julierme Romero e por Elisama Claudia Vieira Marques Romero em desfavor de Caoa Montadora de Veículos Ltda., Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda., Hyundai Caoa do Brasil Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá)
julgou

improcedentes
os pedidos da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por conseguinte, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil.

APELO
: os apelantes dizem que o acidente com o seu veículo aconteceu em razão de defeito oculto na bomba de direção, que inclusive foi reconhecido na sentença e pela concessionária que substituiu a peça pela garantia de fábrica, bem assim que o reparo não ocorreu no prazo de 30 dias para sanar o vício previsto no § 1° do artigo 18 do CDC.

Sustentam que o acidente com o veículo decorrente do travamento da direção ocorreu em 04/12/2013, contudo a peça só foi substituída e o veículo liberado em 16/01/2014, ou seja, 44 dias depois do referido acidente.

Alegam que a jurisprudência é pacifica quanto à necessidade de disponibilização de carro reserva quando constatado a presença de vício oculto em veículo no período de garantia, contudo as requeridas não forneceram e se viram obrigados a locar pelo prazo de 20 (vinte) dias que inicialmente foram previstos para a conclusão dos serviços.

Afirmam a ocorrência do dano material decorrente da desvalorização do veículo depois do defeito apresentado, porque venderam o carro por valor muito inferior ao da Tabela FIPE, bem assim ficou caracterizado o dano moral.

Requerem a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES
: foram apresentadas no Id. 187096184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de condenar as requeridas apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes de gastos com carro reserva e desvalorização do seu veículo em razão de defeito/vício na bomba de direção, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A lide objetiva a reparação por dano material e moral decorrente de defeito/vício do veículo marca Hyundai, modelo Vera Cruz, ano 2009/2010, na cor prata, placa NUC7070.

Narra a inicial que na data de 04/12/2013, a autora Elisama, juntamente com seus dois filhos menores, trafegava pela Avenida Monte Líbano, sentido Rodovia Emanuel Pinheiro, quando o veículo travou o a direção e não conseguiu fazer o contorno no trevo próximo ao Residencial Paiaguás, que girou o volante, mas o automóvel continuou em linha reta, perdendo totalmente o controle, vindo a colidir com o meio-fio alocado no canteiro central da rotatória.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que o veículo foi reparado dentro do prazo de 20 (vinte dias), ou seja, dentro do estipulado pela regra do direito do consumidor, por via de consequência, não configurados os danos, a ensejar condenação. Decisão que é objeto deste recurso.

Nos termos do art. 18, do CDC, os fornecedores e fabricantes de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem tais produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou que lhes diminuam o valor.

No caso, é fato incontroverso que o veículo dos autores apelantes apresentou vício na bomba de direção, conforme Ordem de Serviço n. 021.319 (Id. 187094251 - pág. 2) e documento (e-mail enviado pelo Consultor de Serviços da requerida Hyundai Caoa - Id. 187094252 - pág. 4), bem como que fora encaminhado à concessionária autorizada Hyundai Caoa do Brasil Ltda. para conserto por estar ainda
dentro da garantia
de cinco anos.

Nota-se ainda pela referida Ordem de Serviço n. 021.319 da concessionária, que o automóvel estava com data prevista para entrega para o dia 07/01/2014, porém foi efetivamente entregue na data de
16/01/2014
(Id. 187094251 - pág. 2).

Logo, fora do prazo de 30 (trinta) dias estabelecido pelo art. 18 do CDC.

Evidenciado que o automóvel ficou imobilizado por período superior ao autorizado pelo regramento consumerista, bem assim que não fora disponibilizado carro reserva para os autores, aqui apelantes.

Dessa forma, por estar o bem acobertado pela garantia, favorece o direito de escolha do consumidor, conforme consta expressamente no § 1º do art. 18 do CDC que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, poderá exigir alternativamente “
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço
.”

Na espécie, consta que os autores apelantes venderam o veículo, contudo, afirmam que o seu preço foi desvalorizado em razão do vício apresentado.

Considerado que mesmo que não tivesse apresentado o vício apontado, o veículo já teria uma desvalorização natural de mercado pelo decurso do tempo, contudo, para a venda é de ser considerada a cotação pela Tabela FIPE.

Desse modo, demonstrado pelos autores que não conseguiram vender o veículo pela referida Tabela FIPE, ou seja, pelo preço de R$80.000,00, que em razão da desvalorização provocada pelo vício, o carro foi vendido pela quantia a menor de R$56.000,00, cabe serem indenizados pelo valor depreciado, qual seja, montante de
R
$24.000,00
.

Além disso, as fornecedoras, ora apeladas, respondem independentemente da existência de culpa (art. 12 da Lei 8078/1990), pelos danos causados ao consumidor por defeito no produto, somente pode eximir-se da responsabilidade se comprovarem (art. 6º, VIII, do CDC) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelo dano, o que não é caso.

Salienta-se, ainda, que a disponibilização de carro reserva não se revela como uma medida incompatível ou irrazoável.

A natureza objetiva da responsabilidade, tanto do fabricante quanto do fornecedor, impõe-lhes o ônus de provar que defeito derivou de uso anormal do automóvel, o que não aconteceu na hipótese analisada, porquanto se apresenta injustificada a recusa ao fornecimento de carro reserva.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO NOVO – DEFEITOS APRESENTADOS NA PRIMEIRA REVISÃO –
FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA SIMILAR AO ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR – NECESSIDADE – ART.18 DO CDC
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTO NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Havendo risco de dano à agravada, a qual necessita do veículo para as atividades rotineiras, de maneira que a disponibilização do carro reserva pela agravante não lhe ocasionará prejuízos maiores do que os gerados à parte adversa, a decisão liminar mostra-se escorreita.
2. Não há que se falar em ilegitimidade desta, pois atua diretamente no ramo de fornecimento de veículo, razão pela qual, aplica-se a responsabilidade objetiva solidária, a qual recai sobre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. (RAI nº. 1017447-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023) (g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO – DEFEITOS – DEMORA NO CONSERTO – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – OFERECIMENTO DE CARRO RESERVA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO. A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ausentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, porquanto carentes elementos do saneamento dos vícios apresentados pelo automóvel, ou a inexistência destes, impositivo o dever de concessão de carro reserva, dada a demora excessiva no conserto do veículo, até o deslinde final da causa.
“É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.” (TJ-MT RAI Nº. 1009579-40.2021.811.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021).” (RAI nº. 1012380-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 27/08/2023) (g.n)

Assim, é caso de as apeladas indenizarem os apelantes pelos valores gastos pelo aluguel do carro reserva, no montante de
R$ 2.535,02
.

A seu turno, a falha na prestação do serviço decorrente de vício do produto suplanta o mero aborrecimento, sendo suficiente para a configuração de dano moral.

Segundo o senso comum, o consumidor que adquire um automóvel zero quilômetro, faz essa aquisição com uma expectativa legítima de poder usufruir esse bem de consumo por um período razoável de tempo, sem que, com isso, esteja submetido ao constrangimento de que esse veículo venha a apresentar falhas na sua utilização, ou defeitos na sua fabricação, mormente considerado que o vício coloca em risco a vida dos ocupantes do veículo.

A evidência, a frustração da expectativa da parte autora recorrente, ao adquirir um veículo novo e que se revelou impróprio para o fim a que se destinava, não ocasionou um simples inconveniente ou aborrecimento daqueles que poderíamos alegar serem comuns do cotidiano.

Registra-se que os problemas no veículo adquirido pelos apelantes trouxeram efetivamente mais do que um inconveniente, um dano, que é indenizável, no aspecto moral, porquanto, devida a indenização.

Quanto à quantificação do dano moral, o valor da indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra razoável, porquanto observados os critérios de proporcionalidade e modicidade, além do caráter pedagógico da condenação. Este valor está em consonância com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados por esta eg. Câmara em casos análogos.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a sentença impugnada, a fim de julgar procedentes os pedidos da demanda para:
a)
condenar as requeridas apeladas ao pagamento da quantia
de
R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), em razão da desvalorização do veículo provocado pelo vício, a ser corrigido pelo INPC desde a data da venda e acrescido de juros de mora de 1% a. m., a partir da citação;
b)
condenar as requeridas apeladas ao pagamento da indenização nos valores gastos pelos apelantes no montante de R$ 2.535,02 (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e dois centavos), correspondentes ao valor gasto pelo alugueis dos carros reserva, a ser corrigido pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação;
c)
ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, com juros de mora de 1% a. m. a partir da citação.

Invertem-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023